Tribunal: TJPA
Processo: 0005733-20.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005733-20.2015.8.14.0045

APELANTE: LIDER SEGURADORA S A

APELADO: LEIDIANE DOS SANTOS FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Seguro obrigatório DPVAT. Acidente de trânsito. Comprovação. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação contra a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, em razão de falecimento.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há a comprovação do acidente de trânsito como causa do falecimento do segurado para fins de pagamento do seguro DPVAT.

III.

Razões de decidir

3. O conjunto probatório, incluindo o boletim de ocorrência e depoimentos, confirma que o falecimento ocorreu em acidente de trânsito, o que enseja o pagamento da indenização. A seguradora não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: É cabível o pagamento da indenização do seguro DPVAT quanto comprovado que o falecimento decorreu de acidente de trânsito.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
LEIDIANE DOS SANTOS FONSECA
, a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento à autora, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos cinquenta reais), conforme seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o que mais consta dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a Ré, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos cinquenta reais), acrescidos de correção monetária, pelo INPC com incidência a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ), dia 26 de fevereiro de 2014 e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (Súmula 426 STJ), à parte Autor, LEIDIANE DOS SANTOS FONSECA.

Condeno, ainda, a parte Ré, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais que arbitro e, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85 do CPC).

Por conseguinte, EXTINGO o feito com resolução do mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese que não restaria comprovado que o falecimento do marido da autora decorreu de acidente de trânsito, de forma que seria incabível a indenização do seguro DPVAT. Requer a reforma da sentença com o julgamento improcedente da demanda.

Sem contrarrazões (ID 18287985).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de setembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o marido da requerente faleceu em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 26 de fevereiro de 2014, de forma que faz jus ao recebimento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores – DPVAT. Requer a condenação da parte requerida ao pagamento do seguro que lhe cabe.

O pedido foi julgado totalmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Insurge-se a apelante contra a sentença, alegando a ausência de comprovação de que o falecimento narrado na exordial decorreu de acidente de trânsito.

Entendo que não assiste sorte à apelante, na medida em que correto o entendimento firmado pelo magistrado, no sentido de que o conjunto probatório corrobora as alegações da inicial de que o falecimento ocorreu enquanto o falecido trafegava em uma motocicleta.

Isto, na medida em que as informações constantes no Boletim de Ocorrência apresentado e depoimento dos informantes ouvidos em audiência de instrução, são suficientes para demonstrar que o óbito ocorreu quando o marido da autora estava conduzindo uma motocicleta, e caiu ao atravessar uma ponte na zona rural de Cumaru do Norte (ID 18246085 - Págs. 16/17 e ID 18246088 - Pág. 15/16), dando ensejo ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Por sua vez, levando em conta a instrução processual desenvolvida na presente demanda entendo que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, com base no art. 373, II, do CPC, de forma que deve ser mantida a sentença.

2.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se à recorrente o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade. Assim, majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2024